Tribunal: TJSP
Processo: 0008582-88.2002.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 1997 a 2000 - Município de Jaú – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso não provido.